Tribunal: TJDFT
Processo: 0724310-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724310-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA. RECORRIDO: RÁDIO PRINCIPAL FM LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 489 DO CPC. SENTENÇAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO “A QUO”. PRELIMINAR REJEITADA. SUBCONTRATAÇÃO DE VEICULAÇÃO. PUBLICIDADE. PODER PÚBLICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FALTA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, II DO CPC. NOTAS FISCAIS. FATURAMENTO EM NOME DO PODER PÚBLICO. ATENDIMENTO DO ARTIGO 15 DO DECRETO No 57.690/1966. NÃO REPASSE DE VERBA PELO PODER PÚBLICO. ILEGITIMIDADE DO ABATIMENTO DOS DESCONTOS TRIBUTÁRIOS DOS VALORES REPASSADOS AO SUBCONTRATADO. IRRELEVÂNCIA. FATURA. ALEGAÇÃO DE CONTRA APRESENTAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar rejeitada - ausência de fundamentação nos embargos de declaração que impugnaram suposta contradição e omissão na sentença: O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. Assim, não há que se prover a preliminar, já que o juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da CF e no art. 489, § 1o, do CPC. 2. No mérito: os pedidos de inserção na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM, contidos nas notas fiscais, demonstram a execução dos serviços pela apelada/autora. Nesse âmbito, havendo o pedido de inserção, prestou-se o serviço e, com isso, emitiu-se a nota fiscal, já que a parte que alega a inexecução dos serviços pela parte contrária não se desincumbiu de trazer provas robustas de que não houve a prestação dos serviços e, por isso, não pagou. Assim, não se desincumbiu do ônus probatório que a ela recai (artigo 373, inciso II do CPC). 3. Embora seja possível que haja a subcontratação nos contratos administrativos, essa deve ocorrer em observância aos ditames legais (artigo 72 da Lei no 8.666/93). 4. O contratado não pode alegar questões atinentes ao contrato com a Administração Pública para se eximir de sua responsabilidade perante terceiros, por ter realizado subcontratação do contrato administrativo, não havendo que se reconhecer a legitimidade dos descontos realizados a títulos de tributos do valor efetivamente devido à subcontratada. 5. Havendo o inadimplemento contratual, não se cogita a retirada da cobrança de juros de mora e de correção monetária, sob o argumento de que havia cláusula de “contra apresentação” e, com isso, não havia data de vencimento constante do documento que demonstra a existência da dívida, sobretudo quando a parte devedora alegar que essa era exigência que a Administração Pública havia feito no contrato administrativo. Logo, com o inadimplemento é cabível a condenação de juros de mora e de correção monetária. 6. Incabível a atribuição de quaisquer aspectos do contrato administrativo firmado para com o terceiro (subcontratado) que não participou da avença pública. 7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 72 da Lei 8.666/1993 de Licitações e à Lei 4.680/1964, sustentando que sagrou-se vencedora em processo licitatório para prestação de serviços de publicidade, e que os serviços cobrados pela recorrida Rádio Principal vão além daqueles estipulados no contrato objeto da licitação, não podendo ser compelida, portanto, a cumpri-los; b) artigo 64, §1o, da Lei 9.430/2006, porquanto é da contratante SECOM, órgão da administração pública federal, o dever de retenção, na fonte, do IR, da CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, sendo da Rádio Principal, e não da recorrente, o dever de pagamento dos tributos incidentes ao serviço de radiodifusão. Afirma, assim, que o posicionamento do acórdão acabou por atribuir, indevidamente, imunidade tributária à Rádio Principal; c) artigos 110, 112, 113, 421 e 422, todos do Código Civil, por ofensa à força normativa do contrato administrativo e à boa fé contratual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro C. E. Vicentini, OAB-SP 257.093. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 64, §1o, da Lei 9.430/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações, conforme pleiteado pela recorrente, sejam feitas em nome do advogado Pedro C. E. Vicentini, OAB-SP 257.093. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012